Tribunal: TJES
Processo: 5001025-68.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001025-68.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BARBOSA DE SOUZA e outros (2)

APELADO: JOAO BARBOSA DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA ATLÂNTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM DOS PARTICULARES. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por João Barbosa de Souza, Ivoneide Sousa da Silva e pelo Município de Linhares contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou solidariamente os réus — com execução subsidiária pelo ente municipal — a demolir construções, retirar entulhos, restaurar área degradada de Mata Atlântica e se abster de novas intervenções até a plena regeneração ambiental, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os particulares, atuais proprietários do imóvel, respondem pela reparação de dano ambiental ocorrido antes da aquisição; (iii) determinar se o Município de Linhares é responsável pela reparação ambiental em razão de suposta omissão no dever de fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da sentença atende aos requisitos constitucionais e processuais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º), afastando-se a alegação de nulidade, pois enfrentou de forma suficiente as questões levantadas, inclusive a ilegitimidade passiva do Município.

A responsabilidade pela reparação de dano ambiental é objetiva, pautada na teoria do risco integral, nos termos do art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981, não se exigindo prova de culpa.

A obrigação de recompor área degradada tem natureza propter rem, vinculando o atual proprietário ou possuidor independentemente de ser o causador direto do dano, conforme Tema Repetitivo 1.024/STJ.

A boa-fé na aquisição do imóvel ou a preexistência da degradação não afastam o dever de reparação, dada a continuidade do dano e a necessidade de restauração do status quo ante.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão no dever de fiscalização ambiental é solidária, com execução subsidiária, segundo a Súmula 652/STJ, sendo configurada pela atuação tardia ou insuficiente, ainda que existam ações conjuntas com outros órgãos.

A ausência de licença municipal para as construções e o registro de autuação pelo IBAMA confirmam a ilicitude das intervenções e a falha na fiscalização.

É incabível a denunciação da lide ao antigo proprietário para transferência direta da obrigação de reparar, devendo eventual regresso ser buscado em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula quando fundamentada de forma suficiente, ainda que concisa.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e de natureza propter rem, alcançando o atual proprietário ou possuidor, independentemente de boa-fé ou da data da degradação.

A responsabilidade do Poder Público por omissão no dever de fiscalização ambiental é solidária, com execução subsidiária, não sendo afastada por atuação tardia ou conjunta com outros órgãos.

A denunciação da lide ao antigo proprietário não é cabível na Ação Civil Pública ambiental, devendo eventual direito de regresso ser buscado em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei 11.428/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.024 (REsp 1.953.359/SP e REsp 1.962.089/MS, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 26.09.2023); STJ, AgInt no AREsp 2.819.269/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.177.221/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; Súmula 652/STJ; STJ, AgRg no AREsp 241900/MG, rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado), Primeira Turma, j. 16.02.2016, DJe 22.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata
m
-se de
Apelaç
ões
Cíve
is

interpost
as

por

JO
Ã
O BARBOSA DE SOUZA e IVONEIDE SOUSA DA SILVA

e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença
ID 11149915 integrada pela decisão ID 11149928
, proferida pel
o

J
u
ízo

da Vara d
e
Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares
que
na

A
ção
Civil Pública

movida
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar o
s
ora apela
ntes
na obrigação de fazer, consistente em
(1)
demolir as construções e outras intervenções situadas na Fazenda Gravatá, neste município, em propriedade situada nas coordenadas 19º24’24.299”S/39º57’41.639”W, conforme Auto de Infração IBAMA n. QVLW3040, de 22/09/2021, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
(2)
retirar os entulhos provenientes da demolição das construções e outras intervenções feitas em área de preservação permanente, destinando-os a local adequado para ser processado e armazenado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
(3)
promover a restauração da área degradada, (devidamente identificada com as suas coordenadas situada nas coordenadas 19º24’24.299” S / 39º57’41.639”W, conforme Auto de Infração IBAMA n. QVLW3040, de 22/09/2021, de acordo com plano a ser apresentado pelo órgão ambiental competente, no prazo de até 90 (noventa) dias, que deverá ser aprovado e que contemple o plantio de mudas de ocorrência regional, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Linhares/ES;
(4)
na proibição de realizar qualquer atividade que não seja a de restauração da vegetação do bioma Mata Atlântica até alcançar o seu estágio avançado de regeneração, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Linhares/ES.

Em suas razões recursais
ID 11149920

JOÃO BARBOSA DE SOUZA e IVONEIDE SOUSA DA SILVA

alega
m
, em síntese:
(
1
)
que compraram o terreno de boa-fé de Marcelo Pessoti, acreditando ser um loteamento regular
e
não realiza
ram
nenhuma alteração ou desmate no terreno, que já estava degradado e sem vegetação nativa quando o adquiriram
;
(
2
)
a responsabilidade pelos danos ambientais não pode ser imputada a eles, mas sim ao vendedor do imóvel, Sr. Marcelo
;
(
3
)
a atividade de baixo impacto ambiental, como o plantio de árvores frutíferas nativas, não justifica a autuação
.
Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE LINHARES

alega em suas razões ID 11149931:
(1)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que a decisão não enfrentou as questões de fato e de direito apresentadas na contestação;
(2)
não houve omissão em seu dever de fiscalização, pois atuaram em conjunto com o IBAMA e com o Ministério Público para coibir a implementação e continuidade do loteamento clandestino. Nesses termos pede a reforma da sentença apelada.
C
om base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
e passo a analisar
conjuntamente
as suas razões.

Trata-se, na origem, de
r
ecurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública
ajuizada em face dos apelantes
, objetivando a reparação integral de área de vegetação nativa degradada. A demanda teve por fundamento a constatação, por fiscais do IBAMA em 22/
09/
2021, da instalação de construções e outras modificações pelos dois primeiros
recorrentes
, impedindo a regeneração de 0,143 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em sistema agroflorestal tipo “cabruca”, na Fazenda Gravatá, Município de Linhares, em loteamento clandestino.

O Ministério Público alegou, ademais, a omissão do Poder Público Municipal em adotar medidas efetivas para impedir os danos e promover a reparação ambiental e urbanística.

A sentença apelada condenou o
s
ora apelante
s solidariamente, com execução subsidiária pelo Município de Linhares, à demolição das construções, retirada de entulhos, restauração da área degradada e proibição de novas atividades que não a restauração.

Inicialmente, o
Município
apelante
argui a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Em que pesem os argumentos do
Município
apelante,
vê-se
que a
sentença
abordou de forma clara e suficiente os fundamentos que embasaram o convencimento do julgador,
de modo a
exp
or
, pormenorizadamente, as razões pelas quais a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município foi afastada, destacando a ausência de fiscalização efetiva por parte do órgão ambiental municipal, que só se manifestou após ofício do Ministério Público.

Importante pontuar que os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º do CPC/
15
, exigem como requisito essencial dos atos decisórios a explicitação dos motivos, a fim de possibilitar o conhecimento do raciocínio realizado pelo juiz e, por consectário, viabilizar o manejo dos recursos
pertinentes
, sendo nula a decisão que deixa de motivar a determinação ali encerrada, mormente, se passível de causar prejuízo a qualquer das partes.

No entanto, não se exige uma fundamentação exaustiva. Assim, não
se pode
considerar que uma decisão contrária ao interesse da parte caracterize ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Observa-se,
como dito,
que o magistrado
afastou a ilegitimidade do Município recorrente e destacou a sua omissão no tocante a fiscalização da área ambiental em questão
, razão pela qual não há falar em acolhimento da referida tese.

A mera concisão na exposição dos motivos não configura a ausência de fundamentação que ensejaria a nulidade
(STJ - AgRg no AREsp: 241900 MG 2012/0214489-5, Relator.: Ministro Olindo Menezes Desembargador Convocado Do Trf 1 Região, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2016)
.

Por conseguinte,
não merece prosperar a alegação de
nulidade da sentença
levantada pelo
Município
apelante.

Quanto à responsabilidade dos particulares, João Barbosa de Souza e Ivoneide Sousa da Silva, a obrigação de reparar o dano ambiental é de natureza objetiva, informada pela teoria do risco integral
(AgInt no AREsp n. 2.819.269/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025)
, conforme o disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, que estabelece o dever do poluidor de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente independentemente da existência de culpa.

Ademais, a obrigação de recompor a área degradada possui natureza
propter rem
, vinculando o atual proprietário ou possuidor da área ao dever de recuperação, independentemente de ter sido o causador original da degradação, eis que a responsabilidade ambiental acompanha a coisa,
conforme estabelecido pelo
Tema Repetitivo 1.024
, segundo o qual as obrigações ambientais possuem natureza ‘propter rem’, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor
(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023; REsp n. 1.962.089/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023)
.

A alegação de boa-fé na aquisição do terreno ou de que o desmatamento já havia ocorrido antes de sua posse não exime os atuais ocupantes da responsabilidade pela reparação do dano, que é de caráter contínuo e exige a restauração do
status quo ante
.

A Lei nº 11.428/2006, em seu art. 5º, é expressa ao determinar que a vegetação primária ou secundária do Bioma Mata Atlântica não perde sua classificação protetiva em caso de intervenção não autorizada, mantendo as mesmas proteções.

Nesse sentido, o
Auto de Infração IBAMA nº QVLW3040, de 22/
09/
2021, bem como a ausência de licença municipal para as construções, confirmam a ilicitude das intervenções.

Por outro lado, a
denunciação da lide ao vendedor original do terreno foi corretamente rejeitada em primeiro grau, pois a natureza da obrigação ambiental impede que se transfira a responsabilidade direta pela reparação a terceiros nesta via, devendo eventual direito de regresso ser pleiteado em ação autônoma.

Em relação à responsabilidade do Município de Linhares, o entendimento pacificado é de que a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, embora com execução subsidiária, conforme a Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, já decidiu a Corte Superior que
“existe responsabilidade objetiva e solidária do Poder Público quando constatada omissão no seu dever de fiscalizar e isso for determinante para a ocorrência de dano ambiental, sendo, por outro lado, de caráter subsidiário a execução da obrigação daí decorrente, ou seja, o ente integra o título executivo na qualidade de 'devedor-reserva', sendo convocado a cumprir o estabelecido se o degradador direto não o fizer”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.177.221/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).

Não se vislumbra omissão inexistente, como alegado pelo ente municipal, mas sim uma omissão no dever de fiscalizar eficazmente, o que permitiu a implementação e a perpetuação da degradação ambiental.

A atuação do Município em conjunto com o IBAMA e o Ministério Público na ação de combate ao loteamento clandestino, conforme demonstrado nos autos, não afasta sua responsabilidade subsidiária pela omissão em fiscalizar e coibir o dano ambiental específico objeto desta Ação Civil Pública, sobretudo porque a própria documentação atesta que a manifestação e as providências da municipalidade ocorreram em grande parte após impulsionamento e ofícios do órgão ministerial.

A ausência de licença para a construção, confirmada pelo próprio Município em resposta aos ofícios do Ministério Público (Despacho de 1º de setembro de 2022, ID P183I352), demonstra a falha na fiscalização e no exercício do poder de polícia.

Por conseguinte, tem-se que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva e
propter rem
, vinculando o atual proprietário ou possuidor à obrigação de reparar o dano, independentemente da boa-fé ou da preexistência da degradação, sendo incabível a denunciação da lide ao anterior alienante para fins de reparação do dano ambiental específico. Ademais, a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ambientais decorrentes de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário, com execução subsidiária, não sendo afastada pela atuação fiscalizatória de outros órgãos federais ou estaduais quando demonstrada a inércia ou a atuação tardia do ente municipal.

Destarte,
firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao
s
apelos interposto
s
.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, em razão de não terem sido fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto exarado pela douta relatoria.